Tribunal: TJES
Processo: 5015879-53.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015879-53.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA CONTARELI SOBRINHO MATOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015879-53.2025.8.08.0012

RECORRENTE: PATRICIA CONTARELI SOBRINHO MATOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDOR PÚBLICO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR. PLEITO DE NULIDADE CONTRATUAL E RECEBIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA (DECRETO Nº 20.910/32). ANÁLISE DO PERÍODO NÃO PRESCRITO. EXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE OS VÍNCULOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. TEMA 916 DO STF NÃO APLICÁVEL POR AUSÊNCIA DE FRAUDE À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

3. Correta a sentença ao aplicar a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Considerando o ajuizamento da ação em 20/07/2025, encontram-se fulminadas pela prescrição quaisquer pretensões relativas a parcelas anteriores a 20/07/2020.

4. A controvérsia reside na validade das contratações temporárias da autora. Segundo o Tema 916 do STF, o depósito de FGTS é devido quando reconhecida a nulidade da contratação por tempo determinado que excede os prazos legais ou a necessidade transitória. Contudo, a análise deve se restringir ao período não atingido pela prescrição.

5. No caso sub examine, a ficha funcional e a declaração de tempo de serviço demonstram que, após o marco prescricional, a autora firmou vínculos distintos:

Vínculo 2: de 10/08/2021 a 09/08/2023 (24 meses) na EEEFM São João Batista.

Vínculo 3: de 25/10/2023 a 02/07/2024 (menos de 9 meses) na EEEFM Maria de Lourdes Poyares Labuto.

6. Verifica-se, portanto, a ocorrência de solução de continuidade entre os contratos (hiato entre agosto e outubro de 2023).

7. A recorrente não logrou êxito em comprovar que tais contratações visaram mascarar uma necessidade permanente de forma abusiva no período analisado. Como bem pontuado pelo juízo de origem, o exercício de funções por prazo inferior a dois anos, com intervalos entre os vínculos, não evidencia a inobservância dos requisitos constitucionais de temporariedade e precariedade.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)